Tribunal: TJSP
Processo: 1002351-54.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Incompetência do Juízo. Questão objeto do agravo de instrumento anterior. Preclusão verificada.

Ilegitimidade ativa e inépcia da inicial anteriormente apreciada em despacho saneador. Ausência de interposição de recurso no momento oportuno. Preclusão consumativa configurada

Reivindicatória. Conjunto probatório que não evidencia a existência de causa jurídica a autorizar a ocupação, pelos

Ementa:

Incompetência do Juízo. Questão objeto do agravo de instrumento anterior. Preclusão verificada.

Ilegitimidade ativa e inépcia da inicial anteriormente apreciada em despacho saneador. Ausência de interposição de recurso no momento oportuno. Preclusão consumativa configurada

Reivindicatória. Conjunto probatório que não evidencia a existência de causa jurídica a autorizar a ocupação, pelos réus, do imóvel reivindicando, nem a efetiva posse, pelo tempo por eles declinado. Exceção de usucapião corretamente afastada. Indenização por benfeitorias. Possuidor de má-fé. Vedação nos termos do art. 1.255 do CC. Manutenção da sentença.

Não provimento aos recursos.